Tribunal: TJDFT
Processo: 0747550-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747550-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDO: ULYSSES MOURA BRANDÃO JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PENHORA DO SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CABIMENTO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. ESGOTAMENTO DAS VIAS REGULARES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. COMPROVAÇÃO. PERCENTUAL. ADEQUADO. 1. Em situações de pedido de penhora do saldo em fundo fechado de previdência privada complementar, o TJDFT tem admitindo o pedido desde que evidenciado o esgotamento das medidas ao alcance do credor. 2. O Superior Tribunal de Justiça considera possível a penhora de saldo em fundo de previdência privada complementar, desde que a prova dos autos não revele a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e sua família. 3. No caso, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do saldo proveniente da previdência privada se mostra adequada. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 85, § 14, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando não ser razoável que a verba se destine à subsistência do recorrido e/ou de sua família, uma vez que o saldo se encontra disponível para resgate há muito tempo. Afirma que a parte contrária não comprovou nenhuma despesa de caráter alimentar que impedisse a penhora de suas contribuições. Assevera a observância ao princípio do pacta sunt servanda, visto que a cláusula 16a do contrato permite a penhora dos valores. Discorre sobre a mitigação da impenhorabilidade das verbas alimentares. Ressalta, portanto, ser possível a penhora do saldo de contribuição do recorrido, ainda que seja considerada verba de natureza salarial, para a quitação dos honorários advocatícios, os quais devem ser devidamente atualizados, considerando a sua natureza alimentar. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 85, § 14, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Feitas essas observações, constato que, no caso, existe uma dívida de R$ 246.585,05 (ID 160081976 do processo de origem) e o agravante demonstra um extrato de contribuições com saldo atualizado até 09/11/2021 no qual consta um valor acumulado pelo participante R$ 90.410,76 (ID 108666807 - Pág. 3 do processo de origem). Compulsando os autos verifico que o devedor/agravado tem intenção de quitar o débito, haja vista diversas tentativas de acordo com o fim de extinguir o litígio. Contudo, até o momento não foi possível em razão das condições impostas representarem risco à sua subsistência. Quanto ao ponto, inclusive destacou o magistrado de origem “a penhor de percentual mais expressivo, por certo imporá sérias dificuldades ao devedor, que está com sua situação financeira, desde agora, deveras comprometido, dispondo de ganhos mensais módicos” (ID 164526936, pág. 2 do processo de origem).Com efeito, compulsando os autos verifica-se que o agravado está desempregado (ID 159898636, pág. 1 do processo de origem), de modo que a penhora sobre o montante integral do saldo de previdência revela-se como medida abusiva, extrapolando o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, observando-se ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do saldo proveniente da previdência privada, pelo que dos autos consta, não acarretará prejuízo à subsistência do agravado ou à de sua família e atende aos interesses do credor, observando, portanto o equilíbrio entre os interesses postos. De outra sorte, o fato de parte do débito se tratar de honorários advocatícios, também não retira a necessidade de se respeitar os princípios que norteiam o caso, de modo que a penhora deve respeitar as ponderações realizadas pelo magistrado de origem e aqui mantidas” (ID. 55158635). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOIS RECURSOS PROTOCOLIZADOS. OMISSÃO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. CARÁTER ALIMENTAR. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. "A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC" (EREsp n. 1.121.719/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 4/4/2014). 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). [...] (AgInt no AREsp n. 2.061.984/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 11/4/2024). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PENHORA DE SALDOS DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRECEDENTE ESPECÍFICO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Segunda Seção "a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo magistrado caso a caso, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC." (EREsp 1121719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014). [...] (AgInt no REsp n. 2.034.496/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 6/12/2023). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. 1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.121.719/SP, entendeu que a possibilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser analisada de forma casuística. Precedente. [...] (AgInt no AREsp n. 2.007.267/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/11/2023). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016